Tribunal: TJSP
Processo: 0001242-68.2015.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001242-68.2015.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é apelante
JUNIOR CARLOS SANTANA DAMASCENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para absolver Júnior Carlos Santana, com fulcro no art. 386, inc. VII do
Cód. de Processo Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357
Apelante: JUNIOR CARLOS SANTANA DAMASCENO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirante do Paranapanema
Voto no 23.863
FURTO
SIMPLES
–
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO - PROVA
DOS
AUTOS
NÃO
SE
MOSTRA
SUFICIENTE
À
FORMAÇÃO DO NECESSÁRIO JUÍZO DE CERTEZA
QUANTO
À
AUTORIA
–
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ACUSATÓRIA
PRODUZIDA
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA AO
ART. 155, CPP - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Júnior Carlos
Santana contra a r. sentença de fls. 163/168, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, caput, do Cód. Penal, impondo-
lhe pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Cód.
Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e na prestação pecuniária.
Inconformado, recorre (fls. 174/177) pleiteando
absolvição por fragilidade de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 183/185).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 196/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JUNIOR CARLOS
SANTANA DAMASCENO, por violação ao artigo 155, caput, do Código
Penal, porque no dia 03 de outubro de 2014, entre 18h57 e 19h04, na agência
do Banco Santander, cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema,
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na quantia de
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), pertencentes a L. J. B. S..” (fl. 163).
Segundo o apurado:
“(...) nas condições de tempo e local acima mencionadas, o
acusado, valendo-se do descuido da vítima, surrupiou da carteira dela o cartão
bancário (Banco Santander, agência 0033, conta corrente no 01-078130-2) e,
ciente da senha, dirigiu-se até a agência local e efetuou 03 (três) saques, que
totalizaram a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). O acusado é
sobrinho da ex-companheira do ofendido e já havia utilizado o cartão bancário
com o consentimento deste, razão pela qual conhecia a senha. Consta,
finalmente, da inicial, que a vítima percebeu a subtração de seu cartão
bancário e, após, obteve um extrato bancário onde constatou a ocorrência dos
saques. Ato seguinte, o ofendido comunicou os fatos à Polícia e compareceu à
instituição financeira, onde lhe foram exibidas imagens do circuito interno de
câmeras da agência bancária que captaram o momento em que o acusado
efetuou os saques com o cartão subtraído, sendo Junior reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
4
vítima como o autor do crime em tela (fl. 14). Ao ser inquirido, o próprio
acusado admitiu a prática delitiva (fl. 10)” (fls. 163/164).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 05/06), extrato bancário (fl. 07), informações
do Setor de Investigação Policial (fls. 09/10), e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
De outro lado, a autoria não é confirmada em Juízo.
Em resumo, a Defesa agita tese absolutória escorada
na premissa de inexistir prova judicial a confirmar ser Júnior Carlos o
autor do crime patrimonial, vejamos: “A vítima foi ouvida apenas na fase
indiciária, sendo sua declaração o único elemento de prova que fundamenta a
denúncia. A palavra do ofendido, além de não ter sido ratificada em Juízo,
apresenta relevante incoerência” (fls. 175/177).
A absolvição é medida que se impõe.
Conforme constou da r. sentença:
“Em juízo, o réu negou os fatos a ele imputados,
afirmando que realizou os saques a pedido da vítima (mídia audiovisual
arquivada em cartório).
No entanto, em suas declarações prestadas durante a fase
policial (fl. 12), afirmou que: (...) em certa ocasião pegou o cartão magnético
do tio e foi até a agência Santander desta cidade, quando sacou um total de R$
360,00 (trezentos e sessenta reais), num total de quatro saques. Soube que foi
obtida a imagem do circuito de TV e que a vítima reconheceu o declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
5
como sendo o autor do furto. Admite que errou e muito se arrependeu.
Posteriormente conversou com Leandro e com a tia Mab, quando ficou
acertado que o declarante iria ressarcir o prejuízo, o que não ocorreu até a
presente data.
(...)
A vítima, ouvida durante a fase inquisitorial (fl. 13),
afirmou que: (...) compareceu na agência do Banco Santander e constatou que
alguém havia feito três saques em dinheiro de sua conta corrente no
01-078130-2, sacando o montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais),
sem seu prévio consentimento e, através das imagens das câmeras do circuito
interno da referida agência, identificou o acusado como sendo o autor dos
saques. Afirmou, também, que o acusado sabia sua senha, pois a havia
utilizado, com seu consentimento, em data anterior. Por fim, disse que o
acusado confessou a subtração do cartão e a realização dos saques.
(...)
A vítima, apesar de OUVIDA APENAS NA ETAPA
POLICIAL, confirmou o evento criminoso, reconhecendo o acusado nas
imagens do circuito interno da instituição bancária como o responsável pela
ação delitiva” (fls. 165/166).
Não se ignoram as informações constantes no
Relatório de Investigação, tampouco a confissão extrajudicial do
Apelante e as declarações da vítima na fase inquisitorial, contudo
nada se renovou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
6
O comando constitucional do livre convencimento
motivado está vinculado à análise das provas obtidas em contraditório
judicial e, por interpretação lógica do sistema penal, é vedado basear-
se exclusivamente nos elementos produzidos no inquérito, por não
existir, em sua plenitude, o desenvolvimento da ampla defesa e do
contraditório, corolários do devido processo legal.
Nestes termos o art. 155 do Cód. de Processo Penal:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
No mesmo caminhar está a jurisprudência do Col.
STJ:
“III - Ademais, nos termos do
que dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal, "O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Em
outras palavras, ainda que o recorrente confessasse o
crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia
supedanear, isoladamente, a sua condenação, o que denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001242-68.2015.8.26.0357 -Voto no
7
ainda mais a ausência de prejuízo no caso concreto”
(RHC 72929/MG. Min. Rel. Felix Fischer. T5

Quinta
Turma.
Julgado
em
02/02/2017.
DJe
22/02/2017).
Na etapa judicial da ação penal, como se viu e
realçou, não há qualquer prova produzida sob o pálio do contraditório
a fim de sustentar as premissas imputadas na exordial.
Assim, tendo em vista o princípio constitucional da
presunção de inocência, mostra-se imperativa a prolação de juízo
absolutório, com base na insuficiência de provas.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
absolver Júnior Carlos Santana, com fulcro no art. 386, inc. VII do
Cód. de Processo Penal.
AMARO THOMÉ
Relato